Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742910-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ARAUJO FARRAPEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial. Brasília, 29 de outubro de 2020 19:00:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator